Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REVISÃO DO MÉRITO. INADEQUADA A VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrida, ora embargante, alegando omissão do Acórdão em relação ao argumento apontado em contrarrazões, no sentido de que sua atuação, na cadeia de consumo, é de mera facilitadora de comunicação, servindo a plataforma como ambiente virtual, cuja ocorrência de dano pelos serviços prestados é de exclusiva responsabilidade do produtor e do contratante.

4. Em relação à alegada omissão o Acórdão expressamente fundamentou suas razões de decidir no sentido de que: “A segunda recorrida é responsável pelo vício do serviço (art. 20 do CDC), isso porque a ausência do palestrante de renome na conferência, cujo ingresso foi disponibilizado em sua plataforma digital de vendas (marketplace), implica em diminuição de valor dos serviços prestados pela primeira recorrida, bem como há nítida disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, cabendo, ao alvedrio do consumidor, a opção pela restituição imediata da quantia paga. O serviço de marketplace funciona como verdadeiro fornecedor, não podendo se beneficiar da ignorância sobre os vícios de qualidade, os quais não o exime de responsabilidade, na forma do art. 23 do CDC, havendo, na hipótese, verdadeira culpa presumida in eligendo pela disponibilização de evento fraudulento”. Assim, desnecessário afastar a tese de que funciona como mera facilitadora, porquanto se trata de pretensão que não afasta a conclusão do Acórdão. Aplica-se, no presente caso, o tema 339 de Repercussão Geral do STF.

5. A intenção da embargante é rever o mérito, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.